Tribunal: TJDFT
Processo: 0747975-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A sentença proferida nos embargos de terceiro tem natureza declaratória, não havendo qualquer proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O bem constrito já estava na posse do embargante. Nessa hipótese, é cabível a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
2. A ação de embargos é o exercício de uma garantia constitucional do direito de defesa da propriedade. Não há conquista de riqueza inédita, decorrente da sentença. O embargante apenas não perde o que já era seu. Logo, não é razoável tomar o valor da causa como base de cálculo, sendo cabível a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
3. Como a sentença tem natureza declarativa, trata-se de proveito econômico inestimável do vencedor, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Não há contrariedade em relação à tese fixada no referido tema.
4. Recurso conhecido e não provido.